Tribunal: STJ
Processo: 2305980-78.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2971071 - SP(2025/0230009-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: P A A
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
por falta de juntada do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da
quando inexistente impugnação
Súmula 182/STJ
específica da decisão agravada nas razões do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a
impugnação específica de tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo
– total ou parcial – constitui
interno/regimental
requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que
decorre da regra da dialeticidade (
.
EREsp 1.424.404/SP)
4. Na hipótese, a decisão objeto do agravo regimental considerou
desatendida regra técnica consubstanciada na juntada do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas, o que motivou o
indeferimento liminar dos embargos de divergência (interpostos em
autos de revisão criminal que não foi conhecida na origem). O
agravante,
em
suas
razões,
alegou
ter
demonstrado
manifesto dissídio jurisprudencial acerca da possibilidade de
mitigação da
(aplicada no acórdão embargado),
Súmula n. 182/STJ
olvidando-se, contudo, de impugnar o vício substancial apontado na
monocrática – falta de juntada do inteiro teor dos paradigmas –, o que
atrai, novamente, a incidência do referido verbete sumular de modo a
inviabilizar o conhecimento da presente insurgência.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54668313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 625c30e4-623f-456f-82c7-262ebccf4847

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
25/02/2026
03/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
03 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 625c30e4-623f-456f-82c7-262ebccf4847

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2971071 - SP(2025/0230009-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: P A A
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
por falta de juntada do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da
quando inexistente impugnação
Súmula 182/STJ
específica da decisão agravada nas razões do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a
impugnação específica de tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo
– total ou parcial – constitui
interno/regimental
requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que
decorre da regra da dialeticidade (
.
EREsp 1.424.404/SP)
4. Na hipótese, a decisão objeto do agravo regimental considerou
desatendida regra técnica consubstanciada na juntada do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas, o que motivou o
indeferimento liminar dos embargos de divergência (interpostos em
autos de revisão criminal que não foi conhecida na origem). O
agravante,
em
suas
razões,
alegou
ter
demonstrado
manifesto dissídio jurisprudencial acerca da possibilidade de
mitigação da
(aplicada no acórdão embargado),
Súmula n. 182/STJ
olvidando-se, contudo, de impugnar o vício substancial apontado na
monocrática – falta de juntada do inteiro teor dos paradigmas –, o que
atrai, novamente, a incidência do referido verbete sumular de modo a
inviabilizar o conhecimento da presente insurgência.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA54288035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 047b4ba8-b34f-4eba-a51c-ae4c3fe68cfb

RELATÓRIO
1. Cuida-se de agravo regimental interposto por P. A. A. em face de decisão
monocrática da lavra do Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência do ora insurgente por falta de juntada do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas.
Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) há divergência jurisprudencial
manifesta no caso, pois a aplicação da
pela Quinta Turma "destoa
Súmula n. 182/STJ
de julgados de outras Turmas que, em casos semelhantes, abrandaram o rigor formal
para analisar o mérito de questões penais de alta relevância"; (ii) da mesma forma, a
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência "incorreu em error in
ao aplicar um rigor formal desproporcional, que se traduz em verdadeira
procedendo
negativa de jurisdição"; (iii) "não se pode permitir que Súmulas, criadas para orientar e
dar celeridade, se convertam em muralhas intransponíveis que impeçam a análise de
uma pena de quase 40 anos, fundamentada em bases probatórias questionáveis"; (iv)
a reanálise da causa é fundamental para se evitar uma grave injustiça" com a
manutenção do não conhecimento do pedido revisional da pena fixada por crime de
estupro de vulnerável.
É o relatório.
VOTO
2. Não se revela cognoscível o agravo regimental.
Consoante sedimentado pela Corte Especial, a impugnação específica de
tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter os
capítulos decisórios objeto do agravo
– total ou parcial –
interno/regimental
constitui requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que
(
decorre da regra da dialeticidade
, Relator Ministro Luis Felipe
EREsp 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em 20.10.2021, DJe 17.11.2021).
Eis a ementa do aludido julgado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA
E/OU
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar
os
fundamentos
de
sua
irresignação
-
constitui
reflexo
do
princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica
entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação
do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte
não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na
Documento eletrônico VDA54288035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 047b4ba8-b34f-4eba-a51c-ae4c3fe68cfb

fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação específica,
dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR,
Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.].
Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro
eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do
provimento jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade
dos recursos, que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com
o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de
2015. Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o
conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser
impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente,
'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a
Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever
do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese,
em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no
AREsp), haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator
ser decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e
autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do
recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença -
- apresenta
lato sensu
dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do
ser
petitum
objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção
de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada
pedido por pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente
nem por inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão
judicial conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes".
Documento eletrônico VDA54288035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 047b4ba8-b34f-4eba-a51c-ae4c3fe68cfb

Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais
se configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre
duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas
(prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii)
entre o capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre
a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer
a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação,
no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da
e/ou
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou
agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria
não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os
capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
895.746/SP,
Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte.

Na hipótese, a decisão objeto do agravo regimental considerou desatendida
regra técnica consubstanciada na juntada do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, o que motivou o indeferimento liminar dos embargos de divergência
(interpostos em autos de revisão criminal que não foi conhecida na origem).
O agravante, em suas razões, alegou ter demonstrado manifesto dissídio
jurisprudencial acerca da possibilidade de mitigação da
olvidando-
Súmula n. 182/STJ,
se, contudo, de impugnar o vício substancial apontado na monocrática – falta de
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas –, o que atrai, novamente, a
incidência do referido verbete sumular de modo a inviabilizar o conhecimento da
presente insurgência.
3. Diante do exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54288035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 047b4ba8-b34f-4eba-a51c-ae4c3fe68cfb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.971.071 / SP
Número Registro: 2025/0230009-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037167220128260274
21464151520238260000
23059807820248260000
274012012003716
37167220128260274
37167220128260274274012012003716
371672201282602742740120120037162842012
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : P A A
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : P A A
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54656950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: f2617bcb-0ca7-450a-a155-8452cb671b95

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
25/02/2026
03/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: f2617bcb-0ca7-450a-a155-8452cb671b95